Tribunal: STF
Processo: ARE 1501898
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RE Nº 889.095-AGR-ED-EDV-AGR/RJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DIVERSA DA EXARADA NO PRESENTE PROCESSO. SOBRESTAMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma prolatados em anteriores embargos declaratórios, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se julgou inviável a cobrança pelo uso da faixa de domínio por companhias de energia elétrica e se determinou a inversão dos ônus sucumbenciais. A parte embargante alega omissão, obscuridade e contradição, bem como aponta suposta violação ao precedente fixado no RE nº 889.095/RJ. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. O entendimento fixado no RE nº 1.181.353-AgR-ED-ED-EDvAgR/SP, pelo Plenário do STF, reafirma a inviabilidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio em desfavor das companhias de energia elétrica, sendo o mesmo entendimento prevalecente na Segunda Turma. 



    3. Não há, pois, quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 366).



    2. Nos presentes embargos de declaração, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) aponta que, a par da pacificação do entendimento no sentido da inviabilidade da cobrança de retribuição pecuniária por concessionárias de energia elétrica em razão da ocupação de faixas de domínio de rodovias estaduais, o RE nº 1.181.353/SP ainda não transitou em julgado, estando pendente a análise da respectiva modulação de efeitos (e-doc. 360). 



    3. Ao julgar os embargos de divergência no RE nº 1.181.353/SP, o Plenário assim concluiu:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.763 A CASOS DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de rodovia contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de divergência com fundamento em jurisprudência consolidada no sentido da decisão embargada. 



    2. Pretensão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.763 quanto à impossibilidade de cobrança de preço público por uso de faixas de domínio, à alegação de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Tribunal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar o cabimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se a controvérsia quanto à cobrança de preço público por uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica tem natureza constitucional ou infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV).



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial.



    6. No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica.



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos.



    Tese de julgamento: “A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.”



    (RE nº 1.181.353-AgR-ED-ED-EDV-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red para o acórdão Min Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 09/12/2024, p. 06/02/2025).



    4. Ocorre que de fato está pendente a análise do pedido de modulação dos efeitos, tendo em vista a oposição de embargos de declaração em desfavor do acórdão acima indicado.



    5. Ante o exposto, tendo em vista que tal julgamento poderá impactar na solução a ser proferida na demanda ora em análise, determino o sobrestamento do presente recurso, por, no máximo 45 dias, com a finalidade de aguardar o pronunciamento do Plenário desta Corte no processo indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator